Tribunal: STF
Processo: ARE 1558898
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil ambiental. Dano decorrente de despejo de esgoto in natura. Responsabilidade solidária do Estado, Município e CEDAE. Alegação de violação direta à Constituição. Ofensa meramente reflexa. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Rio de Janeiro, do Município do Rio de Janeiro e da CEDAE pelos danos ambientais causados pelo lançamento de esgoto in natura no Rio Cabral, oriundo do Complexo Penitenciário de Gericinó.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação solidária do Município do Rio de Janeiro por danos ambientais, ao lado do Estado e da CEDAE, configura violação direta à Constituição ou apenas reflexa. 



    III. Razões de decidir



    3. A responsabilidade solidária dos entes públicos foi reconhecida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório, tendo ficado incontroversa a omissão na adequada prestação dos serviços de saneamento básico. Assim, eventual violação à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 6.938/1981; Lei 11.445/2007; CF/1988, art. 23, VI, e art. 225. 



Jurisprudência relevante citada: RE 1.490.333 AgR, Súmula 279 do STF, RE 1.276.919 AgR.